Tribunal: STF
Processo: Rcl 77474
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Tiogo Pereira Fernandes alega que o Superior Tribunal de Justiça afrontou a autoridade dos julgamentos proferidos por esta Suprema Corte nas ADCs 43, 44 e 54, ministro Marco Aurélio.



    Sustenta que está preso preventivamente há quase três anos, sem que o recurso especial que interpôs tenha sido julgado, e, devido ao excesso de prazo, a manutenção da prisão cautelar configura execução provisória da pena, em afronta aos julgamentos proferidos por esta Suprema Corte nas ADCs 43, 44 e 54. 



    Em informações prestadas nesses autos, a autoridade reclamada esclareceu, no ponto, o que se segue:



   O processo fora distribuído, em 8 de abril de 2024, à minha relatoria, por prevenção do HC / 797.982 PE e, na mesma data, foi disponibilizado ao Ministério Público Federal para parecer, retornando concluso em 1 de abril de 202 2 4 (e-STJ fls. 7.135, 7.136 e 7.158). 



   No momento, o feito aguarda análise, com a devida preferência dos que tratam de réu preso, entretanto, sem previsão para julgamento.



    É o relatório.



    2. As hipóteses de cabimento de reclamação encontram-se previstas, em rol taxativo, no art. 988 do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal;



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Igual previsão encontra-se no art.102, I, l, da Constituição Federal, que descreve as hipóteses de cabimento da reclamação seja para preservar a competência desta Suprema Corte ou para garantir a autoridade de suas decisões. 



    Tal o contexto, reputo inviável o prosseguimento desta reclamação.



    Alega-se que a manutenção de prisão preventiva pela autoridade reclamada teria o condão de violar o decidido na ADC 43/DF, na ADC 44/DF e na ADC 54/DF, em que se vedou a chamada execução provisória da pena, qual seja, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. 



    Entretanto, a decretação da prisão preventiva do reclamante não se confunde com a proibição da execução provisória da pena, nos termos dos julgados invocados como paradigmas.



     



    Assim, não obstante os argumentos lançados pelo reclamante, tenho que falta à espécie aderência estrita em relação aos paradigmas invocados, o que leva à inadmissibilidade da presente reclamação. No mesmo sentido, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO PARADIGMA PROLADA EM AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO. SEGREGAÇÃO EMBASADA NOS REQUISITOS E FUNDAMENTOS DE PRISÃO PREVENTIVA REFERENDADA PELO TRIBUNAL DE APELAÇÃO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DESPROVIMENTO.



    1. Constitui requisito intransponível ao manejo da via reclamatória a relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado. Precedentes. 



    2. A reclamação não se presta a funcionar como sucedâneo recursal, destinando-se a salvaguardar a competência da Corte e a autoridade de suas decisões.



    3. Hipótese concreta em que a prisão do reclamante detém natureza preventiva e, de tal modo, desborda dos limites cognoscíveis em sede de reclamação, por não pressupor desrespeito ao pronunciamento do Supremo Tribunal Federal concernente à impossibilidade da execução provisória da pena, externado no julgamento das ADC´s 43, 44 e 54. 



    4. Conquanto seja admissível “em sede de reclamação constitucional, a implementação de ordem de habeas corpus de ofício no intuito de reparar situações de flagrante ilegalidade devidamente demonstradas. Precedentes” (RCL 30.245, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2018), a “análise da pertinência para concessão de habeas corpus de ofício é competência estrita do julgador, quando considerar que se encontra diante de situação teratológica ou de flagrante ilegalidade” (RCL 24.298, Rel. Min. Ricardo Lewandoswski, Segunda Turma, DJe 28.2.2019), o que não se verifica na espécie.



    5. Agravo regimental desprovido.”



    (Rcl 38.181 AgR/PR, ministro Edson Fachin – grifei)



    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    Por fim, a concessão da ordem de habeas corpus de ofício deve partir do julgador, sento impróprio requerimento da parte.



    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente